Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AGOSTINHO STORQUIO RÉU: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DESPACHO Às partes para que informem sobre a necessidade de produção de outras provas além das já acostadas aos autos, discriminando-as, no prazo de 15 dias. Advirto que eventual pedido formulado deve vir acompanhado da fundamentação adequada, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília,10 de fevereiro de 2020 15:42:23. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA